Tribunal: TJDFT
Processo: 0707318-50.2025.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
Ementa: Direito à saúde. Agravo de instrumento. Plano de saúde. Tratamento médico prescrito pelo médico assistente. Fornecimento de medicamento “off label”. Recusa injustificada. Decisão mantida.
I. Caso em exame
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão que, em ação de obrigação de fazer, deferiu tutela de urgência para determinar o fornecimento do tratamento com pulsoterapia de imunoglobulina prescrito à parte autora, diagnosticada com polirradiculoneuropatia inflamatória, sob pena de multa diária. A decisão baseou-se na gravidade da enfermidade e na urgência do tratamento, aliado ao parecer médico que indicava risco de tetraplegia e morte.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é legítima a recusa da operadora do plano de saúde em custear tratamento prescrito como “off label” pelo médico assistente, sob o fundamento de ausência de previsão no rol da ANS e na bula do medicamento; e (ii) saber se a tutela de urgência concedida encontra amparo na legislação processual e na jurisprudência dominante.
III. Razões de decidir
3. A jurisprudência majoritária da Corte reconhece como abusiva a negativa de cobertura por parte da operadora de plano de saúde, quando o medicamento está registrado na ANVISA e é prescrito pelo médico assistente, mesmo que para uso “off label”, não previsto no bulário.
4. A concessão da tutela de urgência encontra respaldo no art. 300 do CPC, diante da verossimilhança das alegações e do risco de dano irreparável à saúde do agravado, sendo reversível a medida e proporcional a cominação de multa em caso de descumprimento.
IV. Dispositivo
5. Recurso desprovido.
---------
Dispositivos relevantes citados: art. 300 do CPC.